Tribunal: TJDFT
Processo: 0751722-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. IMÓVEL IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória, consubstanciada na pretensão de determinar que o Distrito Federal se abstenha de demolir imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente e supostamente delimitado pelas coordenadas geográficas “15°49'14.7"S 48°08'39.6"W” (ID 66919276).
2. Decisão desta Relatoria deferiu a medida liminar (ID 66947513).
3. A 16a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 70064118).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar, à luz do art. 300 do CPC, se é viável compelir o Distrito Federal a se abster de remover a edificação erigida pela agravante em área pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. O imóvel objeto de discussão na origem sequer se encontra devidamente delimitado, sendo insuficiente, para tanto, a simples indicação de coordenadas geográficas. Não se observa dos autos a natureza das edificações erigidas pela agravante, tampouco a sua extensão, de modo que o acolhimento da medida cominatória pleiteada no âmbito de tutela provisória poderia recair sobre área incerta, o que resultaria em indevido óbice ao exercício da atividade fiscalizatória pelo Distrito Federal, que é verdadeira expressão do poder-dever de polícia.
7. A região em que localizado o imóvel objeto de discussão nos autos se insere em área de sensibilidade ambiental, com altas declividades e com risco de perda do solo por erosão, conforme “Estudo Territorial Urbanístico da Região do Sol Nascente e Pôr do Sol ETU 03/2020” (ID 70064118), o que denota não apenas a existência de risco ao meio ambiente, mas também à própria integridade física dos ocupantes do imóvel.
8. Escorreita a decisão agravada ao indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial, porque não reunidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.